Tribunal: TJES
Processo: 5001296-02.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-02.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GIZELI FERRARI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001296-02.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GIZELI FERRARI

Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVARENGA - RJ178662

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em favor de Gizelli Ferrari Junior, condenada a 6 anos e 2 meses de reclusão e 74 dias-multa pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, CP) e extorsão (art. 158, caput, CP), tendo sido fixado ainda valor mínimo para reparação dos danos. Sustenta-se, em síntese, a nulidade da audiência de instrução pela ausência injustificada da ré, a inadequação da pena em razão da não aplicação da atenuante da confissão espontânea, a má valoração da primariedade e da semimputabilidade, bem como desproporcionalidade do valor fixado para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da condenação em razão da ausência da revisionanda na audiência de instrução e julgamento; (ii) definir se é cabível o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) examinar se a primariedade e a semimputabilidade foram devidamente valoradas na dosimetria da pena; (iv) avaliar a possibilidade de revisão do valor mínimo fixado para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da revisionanda à audiência de instrução e julgamento não enseja nulidade do processo, pois restou comprovada sua regular intimação, autorizando a aplicação do rito do art. 367 do CPP.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quanto ao crime de extorsão, nos termos da Súmula 545/STJ, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, o que impõe o redimensionamento da pena.

A primariedade da ré foi devidamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, não se evidenciando qualquer ilegalidade.

A semimputabilidade da revisionanda também foi corretamente considerada, sendo aplicada a fração de redução de 1/3, em razão da constatação de comprometimento parcial da capacidade de autodeterminação.

O valor fixado a título de reparação mínima dos danos não autoriza revisão criminal, por não configurar flagrante ilegalidade nem erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A ausência do réu regularmente intimado não enseja nulidade da audiência realizada com fundamento no art. 367 do CPP.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, inclusive na via da revisão criminal, desde que não reconhecê-la configure flagrante ilegalidade.

A revisão criminal é admissível para corrigir dosimetria da pena quando demonstrada fundamentação inidônea ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

O valor mínimo fixado para reparação dos danos não comporta revisão criminal salvo em casos de evidente erro material ou abuso de poder, o que não se constata na espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 621, I; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 11.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001296-02.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GIZELI FERRARI

Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVARENGA - RJ178662

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
GIZELLI FERRA
R
I
JUNIOR
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0001170-31.2018.8.08.0049, na qual fora condenada à pena total de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 155,
caput,
e art. 158,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se dos documentos constantes nos “Dados do Processo de Referência” que, no dia 08 de setembro de 2017, no Município de Venda Nova do Imigrante, a revisionanda subtraiu, para si, um cartão bancário do Banestes pertencente a João Rafael Betine. O referido objeto encontrava-se na empresa onde trabalhava à época dos fatos.

Após a subtração, a ré passou a realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais utilizando o cartão subtraído, obtendo vantagem indevida no valor total de R$ 12.445,60. Questionada sobre o ocorrido, a requerente confessou ter furtado o cartão em razão de estar inconformada com a sua dispensa da empresa, a qual se deu sem justa causa.

Não satisfeita, e após ter sido identificada como autora do furto, no mês de novembro de 2017, a revisionanda Gizeli Ferrari passou a constranger a vítima, Júlio Cesar Betine, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem ilícita. Ela exigiu o depósito da quantia de R$ 15.000,00 em sua conta bancária, sob a promessa de que, caso não fosse atendida, enviaria à esposa e ao filho da vítima fotos e vídeos íntimos dos dois mantendo relações sexuais.

Ressalte-se que a denunciada trabalhou na empresa da vítima por cerca de um ano e três meses e, segundo suas próprias declarações, durante todo esse período manteve com Júlio Cesar um relacionamento extraconjugal.

Por tais fatos, a revisionanda fora condenada pela prática dos delitos de furto e extorsão e ao pagamento de indenização à vítima.

Por meio da presente Revisão Criminal pugna a Defesa pela declaração de nulidade na condenação da revisionanda, diante de sua ausência na Audiência de Instrução e Julgamento e da negligência da defesa anterior, que não comunicou a ré sobre a data da audiência. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para que seja considerada a confissão espontânea da ré como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Requer, ainda, a revisão das penas-bases fixadas para o crime de extorsão e furto, para que seja considerada a primariedade da requerente e sua semi-imputabilidade, nos termos do art. 59, do Código Penal. Por fim, pleiteia a revisão do valor mínimo fixado para reparação dos danos, para que seja devidamente fundamentado e proporcional à capacidade econômica da ré.

Inicialmente, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Relembro, ainda, que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Registro, também, que, de acordo com a jurisprudência deste Eg. TJES, “a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Estabelecidas as premissas acima, passo à análise das teses defensivas.

Em relação à primeira tese de nulidade, aduz a defesa que a revisionanda não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento por negligência de seu advogado, o qual não lhe comunicou da data da audiência.

Todavia, em análise aos fundamentos empregados na sentença condenatória, constata-se que a revisionanda fora intimada para a Audiência de Instrução e Julgamento, porém não compareceu ao ato. Assim, houve a adoção do rito estabelecido no art. 367, do Código de Processo Penal, qual seja, “
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.”

Nessa perspectiva, não se constata irregularidade na realização da Audiência de Instrução e Julgamento sem a presença da ré.

Na sequência, a defesa requer o redimensionamento das penas-bases fixadas para os delitos de extorsão e furto, para que seja considerada a primariedade da revisionanda e sua semimputabilidade.

Observa-se que houve a consideração da primariedade da revisionanda na primeira fase da dosimetria, sendo sua pena elevada apenas em razão da análise desfavorável da culpabilidade ( grau do prejuízo causado à vítima) e circunstâncias (prevalecendo-se do ambiente em que trabalhava).

No que se refere à aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se, a partir dos documentos constantes nos “dados do processo de referência”, que a revisionanda admitiu a prática do crime de extorsão. Contudo, em relação ao delito de furto, alegou que o cartão lhe teria sido entregue como forma de gratificação pelos serviços prestados na empresa da qual fora posteriormente demitida. Vejamos:

“(...) Que além do pagamentos das verbas trabalhistas, JULIO CESAR Ihe deu um cartão de banco em JOAO RAFAEL BETINI, sobrinho dele; Que além do cartão JULIO CESAR lhe deu a respectiva senha, dizendo que aquilo era para que ela usasse da melhor forma que pudesse; Que a declarante não questionou e recebeu referido cartão porque entendeu que aquele cartão seria uma gratificação pelos serviços prestados; Que com o cartão em mãos, a declarante efetuou pagamentos, compras e saques, tudo isso de boa-fé, pois tina recebido aquele cartão como gratificação; Que a declarante gastou um total de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (...) Que a declarante afirma que não furtou o referido cartão e, tal como dito, o usou de boa-fé; (...) (Dados do Processo de Referência, Vol. 1, p. 47.)”

“(...) ; Que antes da acusação.do furto do cartão, pouco depois da rescisão de contrato de trabalho, a declarante viu-se perdida por conta da demissão, ao que mandou uma mensagem de SMS para JULIO CESAR, dizendo que se ele não pagasse a ela o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ela mostraria fotos e vídeos que tinha, dos dois ein momentos íntimos, para a esposa dele; Que a declarante teve um caso amoroso com JULIO CESAR por cerca de cinco meses; Que JULIO CESAR não respondeu a mensagem; Que a declarante mandou aquela mensagem por estar muito transtornada, sendo que no momento em que mandou estava dopada, por conta dos remédios psiquiátricos que faz uso; Que a declarante se arrependeu muito, mas não mandou outra mensagem se desculpando; Que a declarante não tem qualquer foto ou vídeo intimo entre ela e JULIO CESAR, sendo que disse aquilo por dizer, sendo que mesmo se tivesse alguma prova da relação deles não apresentaria; Que depois disso não teve mais contato com JULIO CESAR ou qualquer outro familiar dele (...)” (Dados do Processo de Referência, Vol. 1, p. 47.)

Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez não reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada,
está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena
.

Diante dessas considerações, a revisionanda merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
apenas em relação ao delito de extorsão
.

Em relação à semimputabilidade, constata-se a consideração dessa condição no cálculo da pena, tendo o magistrado sentenciante declinado que “
De acordo com o laudo pericial, sedimentou-se não haver "[...] qualquer indício de alteração de capacidade de raciocínio com relação ao ilícito" e ainda que, antes do delito em si, a patologia sofrida pela requerida (Transtorno Depressivo Recorrente) encontrava-se em potencial moderado a grave, mas sem comprometimento de sua capacidade de compreensão dos fatos, havendo apenas uma afetação parcial de sua capacidade de se portar segundo essa compreensão (fls. 401). Por isso, reputo que o comprometimento da capacidade da requerida foi pequeno, pelo que arbitro o quantum de redução em I/3
.”

Feitos todos esses registros, passo ao redimensionamento da pena em relação ao delito de extorsão, após o reconhecimento da confissão da revisionanda.

A pena-base do delito de extorsão fora fixada corretamente pelo magistrado
a quo

em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Aplicando-se a atenuante da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6, estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 55 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da semimputabilidade, sendo estabelecida pelo magistrado
a quo
a fração de 1/3. Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, considerando as penas fixadas para o furto — 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa — e para a extorsão — 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de 36 (trinta e seis) dias-multa —, as penas devem ser somadas,
totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime, inicialmente, semiaberto.

Ao final, pleiteia a defesa a revisão do valor mínimo fixado para fins de reparação dos danos, para que seja devidamente fundamentado e proporcional à capacidade econômica da ré.

De fato, o valor fixado a título de reparação mínima não se confunde com a integral recomposição do dano, sendo, por definição legal e doutrinária, uma quantia provisória e estimada, passível de complementação na via cível. Assim, eventual desproporcionalidade ou impropriedade no valor não configura, por si só, erro judiciário ou injustiça manifesta, não autorizando o manejo da revisão criminal para questionamento desse tópico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de extorsão, totalizar as penas da revisionanda em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa,
mantido o regime, inicialmente, semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar parcialmente improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.